Tribunal: STF
Processo: RE 102086
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
- DIREITO AUTORAL. DESENHO.
O AUTOR DE ADAPTAÇÃO DE OBRA ORIGINAL DEVIDAMENTE AUTORIZADA SOMENTE
PODE IMPEDIR A EXATA REPRODUÇÃO DO SEU TRABALHO; NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA OPOR-SE A OUTRAS ADAPTAÇÕES, VISTO QUE TAL
FACULDADE E RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AO CRIADOR DA OBRA ORIGINAL,
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 6º, XII, DA LEI Nº 5.988/73 (SÚMULA
400). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.